Tribunal: TJDFT
Processo: 0736905-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE. LEI 5.105/2013. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para determinar que o Distrito Federal promova a redução da carga horária da autora em sala de aula no percentual de 20%, independentemente da existência de substituto para a suprir a eventual carência gerada.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a redução de sua carga horária semanal, em 20% (vinte por cento), por ter atingido 20 anos em efetiva atividade de regência. Informou que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, admitida em 03/04/1997. Alegou que trabalha com carga horária semanal de 40 horas há mais de 20 (vinte) anos, em efetiva atividade de regência de classe. Sustentou que solicitou administrativamente a redução da carga horária semanal em sala de aula em 20% (vinte por cento), cujo requerimento foi deferido. Afirmou que, apesar do deferimento da redução de sua carga horária, não tem usufruído do benefício, porquanto até o momento nenhum professor substituto foi designado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63432018).
4. Em suas razões recursais, o requerido alega que o direito de o professor público distrital em usufruir de redução na carga horária prestada em regência de classe é regulamentado pela Lei 5.105/2013 e pela Portaria 259/2013 (SEE/DF). Sustenta que até o momento não existe no quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal profissional apto a suprir a carência gerada pela redução da carga horária em regência de classe da autora. Afirma que a fruição do benefício é condicionada à existência de professor substituto, nos termos do que dispõe o artigo 15 da Portaria 259/2013. Defende que a pretensão da autora encontra óbice intransponível no direito à educação do alunato atendido pela escola em que labora e nos princípios da dignidade da pessoa humana, da separação de poderes, da supremacia do interesse público sobre o particular, da indisponibilidade do interesse público, da segurança jurídica, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. Requer o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da necessidade do encaminhamento de substituto para implementação do benefício.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Efeito suspensivo negado.
7. Consoante estabelece o § 5o do artigo 9o da Lei 5.105/2013, o servidor da carreira Magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração. No caso em exame, é incontroverso que a parte autora preencheu os requisitos legais necessários para a redução da carga horária em regência de classe, conforme reconhecido pelo Distrito Federal (documentos de IDs 63431599 e 63431600).
8. A Lei 5.105/2013 foi regulamentada pela Portaria no 259 de 15 de outubro de 2013. No entanto, a norma regulamentadora não pode contrariar a lei regulamentada ou dispor além do que prevê a lei, criando condições para fruição de benefício adicionais às hipóteses legais, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e a hierarquia das normas. Nesse sentido julgados desta Turma Recursal: Acórdão 1400061, 07380198220218070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022; Acórdão 1720498, 07639331720228070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023 e Acórdão 1824073, 07467024020238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no PJe: 8/3/2024.
9. Preenchidos os requisitos legais, conforme, inclusive reconhecido administrativamente, cabe a Administração Pública reduzir a carga horária em sala de aula da autora, no percentual de 20% (vinte por cento), independentemente da existência de substituto para suprir eventual carência gerada, nos termos da sentença.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem custas processuais, ante a isenção do Ente Distrital. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.